Tribunal: TJSP
Processo: 1500213-02.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500213-02.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante SERGIO
ENDRIGO GERMANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo ajuizado em favor de Sérgio Endrigo Germano,
para que, mantida no mais a r. sentença, cumpra ele a pena aflitiva final de 03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
preservada a pecuniária de 10 (dez) dias-multa, por incurso nas sanções do
artigo 16, parágrafo único, VI, da Lei no 10.826/2003, com determinações. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500213-02.2019.8.26.0604 -Voto no 40.232
2
Apelação Criminal no 1500213-02.2019.8.26.0604
Comarca de Sumaré Primeira Vara Criminal
MMo Juiz: Doutor Aristóteles de Alencar Sampaio
Apelante: Sérgio Endrigo Germano
Apelada: Justiça Pública
TJSP - Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.232
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Sérgio
Endrigo Germano, que foi condenado ao cumprimento de pena corporal
de quatro anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o
pagamento de dez dias-multa, fixados no piso mínimo, por infração aos
ditames do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03 (fls.
127/129).
Aduz a Defesa do apelante que a sentença foi prolatada
de modo equivocado quanto à fixação de pena, havendo que ser a básica
estabelecida no mínimo, com aferição da culpabilidade do imputado,
que se mostra normal para a espécie. Ainda pretende a substituição da
pena corporal por restritiva de direito, considerando-se que é primário,
de bons antecedentes, com profissão definida e carta de referência de seu
empregador, a teor do que dispõe o artigo 44, do Código Penal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500213-02.2019.8.26.0604 -Voto no 40.232
3
aplicação de regime prisional menos gravoso, observando-se o artigo 33,
§ 2o, “b”, do Código Penal, ressaltando-se, no caso, o tempo de custódia
provisória para fim de progressão de regime prisional. Na sequência
após ter subscrevido a peça de fls. 140/149, indicando seu registro
profissional na OAB/RJ, com número 419.283, a mesma patrona, agora
subscrevendo outra peça, agregada a primeira, iniciada pelo item II
DO DIREITO, com OAB/SP no 419.283, pretende que não seja
recepcionado o crime como se deu na r. sentença, entendendo que a
“simples suposição” (fl. 151) de que a arma apreendida pertencia ao réu,
não enseja a condenação nos moldes pretendidos pelo Ministério
Público, requerendo, ao final, a absolvição nos termos do artigo 386,
VII, do CPP, e alternativamente, que essa se dê em razão da abolitio
criminis, conforme a Lei no 10.826/03, ou fixação de condenação
mínima (fls. 140/152).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, com a mantença da r.
sentença, como prolatada (fls. 160/163).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Luiz Gustavo Jóia de Melo, se pronunciou, também,
pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 189/195).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se dar parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500213-02.2019.8.26.0604 -Voto no 40.232
4
ao apelo ajuizado.
A materialidade não foi tema de questionamento
recursal e a autoria do réu quanto ao crime recepcionado na sentença, é
certa.
Ouvido quer no inquérito, quer em Juízo, o apelante
asseverou que, efetivamente, portava a arma em questão, tendo na sua
primeira versão frisado que a exibiu à sua ex-namorada Fernanda, e que
pretendia com ela se suicidar. Nas duas ocasiões ressaltou que era o
proprietário do revólver em questão, que aliás foi apreendido municiado,
e que a perícia demonstrou ter a sua numeração de série suprimida,
obvia indicação de sua origem espúria, daí porque, por óbvio,
encontrava-se ilegalmente em posse do imputado.
No mais, o conjunto probatório oral é hábil em
incriminá-lo de vez, conforme a narrativa de Fernanda dos Santos
Santana, a ex-namorada citada, que informou que no dia em questão o
apelante adentrou em seu quarto, pretendendo consigo manter relações
sexuais, todavia recusou-se a tal, e se evadiu para, depois, tomar ciência
que ele havia retornado ao imóvel, e lá estava a banhar-se, quando então
sua irmã encontrou a arma entre os pertences do imputado, e chamou
policiais militares, que a apreenderam.
Nesse diapasão foi a narrativa do miliciano Ademir
Vioto, que asseverou que para lá se dirigiu em decorrência de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500213-02.2019.8.26.0604 -Voto no 40.232
5
entrevero envolvendo um casal, lá encontrando o réu, quando soube que
ele portava antes uma arma de fogo que estava entre seus pertences,
quando então logrou localizá-la, municiada e engatilhada, embaixo de
um sofá, ouvindo então do acusado que a adquiriu no bairro denominado
Matão, e que pretendia matar Fernanda, e em seguida se suicidar.
Diante desse cenário, sobejamente demonstrada está a
autoria do crime em tela, e as circunstâncias que o envolveram,
conforme legítima previsão existente na sexta figura do artigo 59, do CP,
autoriza a exasperação de reprimendas acima do mínimo legal, o que na
espécie se dará apenas com a corporal, em 1/6, fração suficiente para a
necessária repressão penal, uma vez que, muito embora o MMo Juiz
tenha promovido tal aumento em 1/3, portanto de forma excessiva, a
pena aflitiva, além do mínimo legal, manteve a pecuniária no patamar
mínimo previsto na espécie, e nesta altura dos acontecimentos,
exasperação dessa segunda, em 1/6, ensejaria reformatio in pejus, à
míngua de recurso ministerial. Acrescente-se a tal que, não há que se
falar na sucintamente invocada aplicação da abolitio criminis, como
pretendido no item III, de fl. 151, sem que tenha sido trazido à colação
as razões a motivarem tal pleito, que aliás não encontra nenhum amparo
legal.
Em assim sendo, fica estabelecida a pena corporal em
três anos e seis meses de reclusão, conservada a pena de dez dias-multa.
O regime prisional inicial há que ser mantido, neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500213-02.2019.8.26.0604 -Voto no 40.232
6
caso, na forma fechada, diante das judiciosas ponderações constantes a
fl. 193, no r. parecer, a denotar que o caso sub judice se mostra bem
distinto da maioria dos que envolvem porte ilegal de arma, já que as
informações dão conta de que o ilícito se deu estando o apelante
imbuído de dolo intenso, cogitando matar a tiros a depoente Fernanda e
se suicidar-se em seguida, conforme depoimento do policial
compromissado suprarreferido, colhido junto ao próprio acusado, o que
também não recomenda, nem autoriza, a aplicação de meras penas
restritivas de direitos, a teor do que dispõe o artigo 44, III, do Código
Penal.
Por fim, no que concerne a aplicação do contido no
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, observa-se que a detração
de pena se trata de matéria cuja apreciação é de competência exclusiva
do Juízo das Execuções Criminais, respaldada em legislação especial
específica, não obstante reforma parcial do Estatuto Adjetivo tenha
estabelecido a matéria no artigo em comento.
E nem poderia ser diferente, uma vez que apenas o
MM. Juiz das Execuções Criminais tem em mãos todo o histórico de
condenações do apelante, aí incluídas todas as suas eventuais execuções,
como também o seu histórico comportamental, na condição de recluso,
decorrendo dessa análise a possibilidade, ou não, de ser a ele deferida
eventual progressão de regime prisional, aliás, como de fato já ocorreu
no Juízo das Execuções, em sede de execução provisória, conforme
noticiado a fl. 198.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500213-02.2019.8.26.0604 -Voto no 40.232
7
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo ajuizado
em favor de Sérgio Endrigo Germano, para que, mantida no mais a r.
sentença, cumpra ele a pena aflitiva final de 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, preservada a
pecuniária de 10 (dez) dias-multa, por incurso nas sanções do artigo 16,
parágrafo único, VI, da Lei no 10.826/2003. 1 Persistem as razões
para a mantença do condenado preso, como determinado na r.
sentença (fl. 129). 2- Tendo havido alteração no julgamento,
comunique-se, pela Secretaria, o teor da presente decisão ao Juízo
das Execuções Criminais, nos termos da Portaria no 05/2016, da
Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte; 3. Decretada
a perda da arma apreendida, em favor da União, nos termos do que
dispõe o artigo 91, II, “a”, do Código Penal, deverá o MM. Juiz,
providenciar a sua destinação conforme o artigo 2o, do Provimento
CG no 18/2011, datado de 01/08/2011.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator